Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710069-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA SOUSA BORGES REPRESENTANTE: ROGERIO SOUSA LIMA, ANANIAS SOUSA LIMA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 16271072. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para verificar a regularidade de intimação da Curadoria Especial para oferecer contrarrazões. Se ausente o ato, intime-se. Após o transcurso do prazo, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 29 de maio de 2020 19:44:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator